Tribunal: TJDFT
Processo: 0737515-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737515-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EDUARDO ABEN ATHAR DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. JOSÉ EDUARDO ABEN ATHAR DA SILVA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 75870172) proferida em ação revisional movida contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Revisional de Contrato, cumulada com pedido de Tutela Antecipada e Depósito Judicial de Parcelas, proposta por JOSÉ EDUARDO ABEN ATHAR DA SILVA em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A demanda foi protocolizada em 12 de junho de 2025, perante esta Vara Cível do Guará, sob o número 0705783-44.2025.8.07.0014, com o valor da causa fixado em R$ 77.364,85. O autor, em sua petição inicial, que recebeu o título de Petição Inicial [Id. 239364535], pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão do autor reside na revisão do Contrato de número 20035305953, denominado Contrato [Id. 239367163], celebrado para a aquisição de um veículo GM – CHEVROLET, modelo SPIN LTZ 1.8 8V ECON. O valor financiado originalmente foi de R$ 51.526,63, a ser quitado em quarenta e oito prestações mensais de R$ 1.669,85. No montante financiado, incluiu-se um seguro no valor de R$ 3.264,87, elevando o custo total para R$ 54.791,50. O autor alegou ter cumprido a maior parte da obrigação, com o pagamento de R$ 9.000,00 a título de entrada e quarenta e uma parcelas, totalizando R$ 77.364,85 já adimplidos, valor que, em sua exposição, ultrapassa o montante originalmente financiado, configurando a incidência de juros excessivos e encargos indevidos. Mencionou também a existência de sete parcelas vencidas, cuja regularização mediante parcelamento foi negada pela ré, o que, em sua ótica, representa coação e abuso de direito, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Como atos processuais subsequentes à distribuição, o autor anexou a Procuração/Substabelecimento [Id. 239367165], a CNH Digital [Id. 239371819], e a Declaração de Hipossuficiência [Id. 239371800]. Em 13 de junho de 2025, o autor efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 974,08, conforme documentado pelo Comprovante [Id. 239458577] e pela Guia [Id. 239467405], apresentando o Comprovante de Depósito Judicial [Id. 239544027]. Posteriormente, em 17 de junho de 2025, a advogada do autor protocolou a Petição [Id. 239859198], acompanhada de nova Procuração/Substabelecimento [Id. 239862864] e o Documento de Comprovação [Id. 239862862], para complementar os cálculos e corrigir a juntada da procuração, solicitando, ainda, a designação de audiência de conciliação para discutir a devolução de valores supostamente pagos a maior, relacionados a juros, taxas e seguro. Em 24 de junho de 2025, este Juízo proferiu a Decisão [Id. 240394548], disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 25 de junho de 2025, conforme Certidão de Disponibilização [Id. 240663040]. A mencionada decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu prazo de quinze dias para que o autor comprovasse sua renda e despesas, por meio de faturas de cartão de crédito, contracheques e extratos bancários dos dois meses anteriores, bem como a última declaração de Imposto de Renda, além de demonstrar a insuficiência de valores em conta corrente e aplicações financeiras para custear as despesas processuais, sob pena de indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de quinze dias, para que fossem especificadas as cláusulas contratuais que o autor pretendia revisar e os valores que reconhecia como incontroversos, devendo a peça ser consolidada. Em cumprimento parcial à decisão, o autor realizou novo depósito judicial de R$ 974,08 em 09 de julho de 2025, devidamente comprovado pela Certidão [Id. 242164514]. Em 29 de julho de 2025, o autor apresentou a Emenda à Inicial [Id. 244449972], na qual especificou as cláusulas que considerava abusivas: a venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 3.264,87, a cobrança da tarifa de cadastro de R$ 239,00, a capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, a cláusula de vencimento antecipado sem comunicação prévia, a autorização para débito automático em conta com uso do limite do cheque especial, restrições à livre escolha de seguradora com vinculação à Zurich Santander, e a aplicação de juros acima da taxa média de mercado, com um Custo Efetivo Total (CET) de 2,53% ao mês e 35,65% ao ano, em contraste com a média do Banco Central para financiamento de veículos em julho de 2021, que era de aproximadamente 1,7% ao mês. Acompanhando a emenda, foram anexados os Documentos de Comprovação [Id. 244449991], Documento de Comprovação [Id. 244449992], Documento de Comprovação [Id. 244449993], Documento de Comprovação [Id. 244453645], Documento de Comprovação [Id. 244453647], Documento de Comprovação [Id. 244453648], Documento de Comprovação [Id. 244453650], Documento de Comprovação [Id. 244453651], Documento de Comprovação [Id. 244453674], Documento de Comprovação [Id. 244453653], Documento de Comprovação [Id. 244453654], Documento de Comprovação [Id. 244453657], Documento de Comprovação [Id. 244453660], Documento de Comprovação [Id. 244453661], Documento de Comprovação [Id. 244453663], Documento de Comprovação [Id. 244453664], Documento de Comprovação [Id. 244453665], Documento de Comprovação [Id. 244453666], Documento de Comprovação [Id. 244453667], e o Documento de Comprovação [Id. 244453672], consistindo nas declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos exercícios 2024 (ano-calendário 2023) e 2025 (ano-calendário 2024), extratos bancários da conta Nubank para maio e junho de 2025, faturas de cartão de crédito do Nubank e BRB relativas ao mesmo período, e um relatório do Serasa. Em 30 de julho de 2025, nova Decisão [Id. 244604488] foi proferida por este Juízo, ratificando o indeferimento da gratuidade de justiça, com base na análise da documentação financeira apresentada pelo autor. Essa decisão foi disponibilizada em 31 de julho de 2025, conforme Certidão de Disponibilização [Id. 244826271]. Em 08 de agosto de 2025, o autor efetuou o pagamento das custas processuais, no valor de R$ 763,55, conforme Comprovante [Id. 245771298]. No mesmo dia, realizou o terceiro depósito judicial de R$ 974,08, comprovado pela Certidão [Id. 245813351]. Por fim, em 13 de agosto de 2025, o autor juntou a Petição [Id. 246129177], acompanhada do Comprovante de Pagamento de Custas [Id. 246134287] e Comprovante [Id. 246134292] do terceiro depósito, reiterando o pedido de designação de audiência de conciliação. Não houve réplica, uma vez que a parte ré ainda não foi citada. FUNDAMENTAÇÃO O pleito de tutela de urgência, formulado pelo autor para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas em valor diverso do contratado e suspender medidas restritivas ao uso do veículo, demanda uma análise rigorosa dos requisitos legais. Para a concessão de tutelas de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, é indispensável a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao perigo de dano, a narrativa do autor indica que as parcelas que almeja revisar são as vincendas, ou seja, aquelas que ainda não se tornaram exigíveis. Contudo, ele próprio informa que sete parcelas do contrato original encontram-se vencidas e que a ré se recusa a aceitar o parcelamento dessas prestações já inadimplidas. A situação de inadimplência, por si só, não configura um perigo de dano imediato que justifique a concessão da tutela em relação às parcelas futuras. O risco de busca e apreensão do bem, embora uma consequência séria da mora, decorre da situação de débito existente, e não da recusa em parcelar dívidas já vencidas. A instituição financeira, em regra, não está compelida a aceitar o parcelamento de débitos já vencidos. O artigo 314 do Código Civil é categórico ao dispor que, mesmo que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, o credor não pode ser compelido a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. A prerrogativa de renegociação de dívidas pertence, primeiramente, à esfera negocial entre as partes, e a intervenção judicial para forçar um parcelamento unilateralmente proposto pelo devedor desvirtua a essência do cumprimento da obrigação e a autonomia da vontade. Quanto à probabilidade do direito, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais, como a suposta venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 3.264,87, a cobrança da tarifa de cadastro de R$ 239,00, a capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, a cláusula de vencimento antecipado sem comunicação prévia, a autorização para débito automático em conta com uso do limite do cheque especial, as restrições à livre escolha de seguradora com vinculação à Zurich Santander, e a aplicação de juros acima da taxa média de mercado com um Custo Efetivo Total (CET) de 2,53% ao mês e 35,65% ao ano, em contraste com a média de 1,7% ao mês do Banco Central para financiamento de veículos em julho de 2021, são questões complexas. A aferição da existência e do alcance dessas supostas abusividades exige dilação probatória e, de forma inafastável, a instauração do contraditório. É imperativo que a parte ré tenha a oportunidade de se manifestar e produzir suas provas sobre os termos contratuais e a legalidade das práticas adotadas. A revisão de cláusulas contratuais, especialmente em matéria financeira, não se opera em sede de cognição sumária, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório. A mera alegação de que valores pagos excederam o montante financiado, por si só, não autoriza a imediata modificação unilateral dos termos do contrato sem a devida instrução processual. Ressalto que o autor não observa a súmula 541 do STJ, diante do contrato do Id 239367163, tendo havido contratação expressa da capitalização; o valor da tarifa de cadastro no caso concreto não é muito acima da média. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Tal como no caso concreto, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC.). Com efeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; (Súmula 539): A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; (Súmula 541). Há essa previsão no contrato firmado. A taxa de juros anual dividida por 12 é superior à taxa de juros mensal informada no contrato. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários demanda prova da abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, sendo insuficiente o mero confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A pretensão de revisar judicialmente a taxa de juros remuneratórios de contrato bancário, usando como único fundamento o fato de ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), não encontra amparo consistente na legislação, nos normativos do BACEN e na jurisprudência consolidada. Primeiramente, é crucial entender a natureza da taxa média divulgada pelo BACEN: trata-se de indicador estatístico, referência apurada a partir das informações das próprias instituições financeiras sobre operações concretizadas, e não um teto legal ou limite obrigatório imposto às taxas de juros. O BACEN, em seu papel regulador, conforme a Lei no 4.595/64, não estabelece tabelamento ou limites máximos para a vasta maioria das operações de crédito ao consumidor, sendo a divulgação da média ato de transparência e informação, desprovido de força normativa vinculante para a precificação individual dos contratos. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro prestigia a liberdade de contratação, alicerçada no princípio da autonomia da vontade, embora mitigada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, conforme ditames do Código Civil. Isso implica que as partes, incluindo bancos e consumidores, são, em regra, livres para pactuar as condições contratuais, como a taxa de juros, desde que respeitados os limites legais. Complementarmente, o princípio do pacta sunt servanda confere força obrigatória aos contratos, significando que eles devem ser cumpridos nos termos acordados. A revisão contratual, portanto, é medida excepcional, não a regra, e pressupõe-se que o consumidor teve ciência e anuiu às condições pactuadas ao assinar o contrato, incluindo a taxa de juros. É relevante notar, ainda, a inaplicabilidade da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF), afastando a ideia de um limite legal genérico para os juros bancários. O contrato de seguro do Id 239367163 - Pág. 5 é, em tese, válido, já que firmado com terceiro, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., CNPJ 87.376.109/0001-06, e não provado o condicionamento do empréstimo à sua aquisição. No que tange ao pedido de consignação em juízo, este deve ser indeferido. A ação de consignação em pagamento, prevista no Código Civil e no Código de Processo Civil, tem por finalidade liberar o devedor da obrigação quando este, por alguma razão, não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor, seja por recusa injustificada do credor em receber, por dúvida sobre quem deve receber, ou por outras hipóteses elencadas na lei. O depósito consignatório deve corresponder à integralidade do valor devido, conforme o contrato, ou, no mínimo, ao valor incontroverso. No presente caso, o autor propõe o depósito de R$ 974,08 mensais, valor correspondente a um saldo que ele próprio alega ser revisado, não ao valor da prestação original de R$ 1.669,85 ou ao total do débito, incluídas as parcelas vencidas. Os comprovantes de depósito judicial, como o Comprovante de Depósito Judicial [Id. 239544027], Comprovante de Depósito Judicial [Id. 242164514], e o Comprovante de Depósito Judicial [Id. 245813351], todos referentes a depósitos de R$ 974,08, demonstram a intenção do autor de efetuar pagamentos com base em uma condição unilateralmente estabelecida por ele mesmo, e não na obrigação pactuada. O processo de consignação em pagamento não se presta a forçar a renegociação de uma dívida ou a depositar valores calculados unilateralmente, sem a prévia e cabal demonstração de que o valor consignado é de fato o devido ou que houve recusa injusta do credor em receber o montante correto. A ausência da probabilidade do direito quanto à revisão do contrato inviabiliza, em sede de tutela de urgência, a aceitação do depósito como forma de cumprimento da obrigação, especialmente considerando a existência de parcelas vencidas que não foram incluídas no valor proposto para consignação. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fundamento nas razões apresentadas, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial e na emenda, para os fins de autorização de depósito judicial das parcelas no valor unilateralmente proposto pelo autor e de suspensão de medidas restritivas ou de cobrança da dívida. Indeferido, igualmente, o pleito de consignação em juízo, por ausência da probabilidade do direito, considerando que o valor oferecido não corresponde à obrigação contratual pendente e que a pretensão revisional demanda cognição exauriente.” 2. O agravante-autor alega que o contrato de financiamento de veículo firmado com a agravada-ré contém cláusulas abusivas, como venda casada de seguro; cobrança de tarifa de cadastro sem comprovação de serviço; cobrança de juros superiores à média de mercado; estipulação de vencimento antecipado e de débito em conta com uso de limite de cheque especial. 3. Afirma que, mesmo após quitar valor superior ao originalmente financiado, enfrenta ameaça de busca e apreensão por inadimplência de 7 parcelas, cuja renegociação foi recusada. 4. Aduz que o contrato é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e que há jurisprudência favorável à consignação do valor incontroverso para afastar a mora e impedir a apreensão do bem. 5. Ao final, requer: A) “O recebimento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, para: autorizar o depósito das parcelas vincendas no valor de R$ 974,08 (ou outro valor incontroverso fixado pelo Tribunal); suspender eventuais medidas de busca e apreensão ou restrição do veículo até julgamento final da ação revisional; B) No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para admitir a consignação em pagamento e reconhecer a plausibilidade das alegações de abusividade contratual.” 6. Preparo (id. 75876169). 7. É o relatório. Decido. 8. Recebo o pedido de efeito suspensivo como antecipação da tutela recursal, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. No processo, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 11. As partes celebraram contrato de financiamento bancário, no valor de R$ 51.526,63, em 23/7/2021 (id. 75870184). Foram estipuladas taxas de juros mensal de 1,97% e anual de 26,39%. 12. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto no 22.626/1933, devendo prevalecer, em princípio, a taxa pactuada, destinada a remunerar o capital emprestado. 13. Essa é a orientação da Súmula no 596 do STF: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” 14. Ainda sobre a matéria, a Segunda Seção do STJ, em 22/10/2008, no julgamento do REsp 1061530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, assentou: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” 15. Na demanda, o contrato prevê taxa de juros de mensal de 1,97% e anual de 26,39% (id. 75870184) e, por outro lado, não consta dos autos qualquer parâmetro ou prova que caracterize a cobrança abusiva, a qual deve ser demonstrada. 16. A propósito, dispõe a Súmula 382 do e. STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” 17. Desse modo, não há verossimilhança na alegação de abusividade na taxa de juros prevista no contrato. 18. Quanto à contratação do seguro, o STJ, no julgamento do Tema no 972, estabeleceu que não pode ser imposta ao consumidor a contratação do seguro com a instituição financeira ou com Seguradora por ela indicada, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução , ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso) 19. No processo, a adesão ao seguro prestamista ocorreu por meio de proposta separada, que foi devidamente assinada (id. 75870184), e no contrato consta expressamente como sendo facultativo (id. 75870184, pág. 6, item 12-A). 20. Do contexto acima delineado, portanto, não está demonstrada a obrigatoriedade da contratação do referido seguro pelo agravante-autor com a Seguradora indicada pela agravada-ré. 21. Por sua vez, a autorização para débito em conta também não é abusiva, se previamente autorizados pelo mutuário, como no caso (id. 75870184, pág. 2, item K3), conforme decidido no Tema no 1.085/STJ, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifo nosso) 22. Por fim, ao contrário do alegado nas razões recursais, o contrato de financiamento em comento isenta a Tarifa de Cadastro, conforme item D.1. do contrato (id. 75870184, pág. 1), de modo que não há cobrança desta tarifa pela agravada-ré. 23. Assim, ausente a verossimilhança da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula no 380 do STJ), e torna inviável, conforme analisado pelo MM. Juiz, “em sede de tutela de urgência, a aceitação do depósito como forma de cumprimento da obrigação, especialmente considerando a existência de parcelas vencidas que não foram incluídas no valor proposto para consignação” (id. 75870172). 24. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. 25. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 26. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 27. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 28. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora